Tribunal: TJES
Processo: 5006904-49.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006904-49.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEKSANDRA AUGUSTA DO NASCIMENTO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JURI. HOMICIDO QUALIFICADO. PRELIMINARES. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSAO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE – CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. QUALIFICADORA DA TORPEZA – PRIVILEGIO – INCOMPATIBILIDADE- MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA – POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Observados os requisitos da Lei nº 9.296/96 quanto à interceptação telefônica, bem como da necessidade e razoabilidade da quebra de dados telefônicos, não há que se falar em nulidade da robusta prova cautelar produzida.

2.Incabível a alegação de inépcia da denúncia, máxime quando evidenciado o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa, restando superada a questão com a prolação da sentença de mérito.

3.Salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, cabe a anulação pelo reconhecimento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos, não sendo admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária dos apelantes.

4.Não há se falar em decisão contrária à prova dos autos, uma vez que a decisão dos jurados foi fundamentada nos elementos demonstrados durante a realização do Júri. Os jurados analisaram todo o conjunto probatório e o confrontou com o interrogatório dos acusados e com os demais depoimentos das testemunhas, bem como analisaram as versões apresentadas pelas defesas técnicas dos acusados e demais documentos constantes dos autos. Portanto, cabia ao Conselho de Sentença, dentro do sistema da íntima convicção, considerar todos esses aspectos, os quais, correlacionados com as provas mencionadas, permitiam a solução alcançada.

5.A pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto. “Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.” Precedentes do STJ.

6.In casu, a definição do quantum de aumento da pena-base, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, de modo que não há reparos a serem realizados.

7.Para fins de individualização da pena, “a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade”. Precedentes do STJ.

8.O reconhecimento do “privilégio” (artigo 121, §1º do CP) de caráter subjetivo gera incompatibilidade com a qualificadora da torpeza “promessa de recompensa” prevista no art. 121, §2º, I do CP, vez que possuem a mesma natureza.

9.O Tribunal ad quem pode modificar o quantum de pena aplicado à recorrente sem que isso importe em violação à soberania dos veredictos, consoante expressa previsão legal do artigo 593 do CPP.

10.Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ALEKSANDRA AUGUSTA DO NASCIMENTO, e negar provimento aos recursos de ISRAEL SAMOEL DE JESUS, JOELDER GOMES EVANGELISTA e LUCINEA GOMES DOS SANTOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006904-49.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEKSANDRA AUGUSTA DO NASCIMENTO, ISRAEL DE JESUS SAMOEL, LUCINEA GOMES SANTOS, JOELDER GOMES EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS KAISER COSTA - ES18506-A, CARLOS BERMUDES - ES22965-A
Advogado do(a) APELANTE: ELIO FERREIRA DE SOUZA - MG56788
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237, RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844, MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789, ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A, MARCIO ANTONIO RIBEIRO SOARES - ES7976, RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A
Advogados do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789, JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401, ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A, MARCIO ANTONIO RIBEIRO SOARES - ES7976, RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de recursos de Apelação interpostos por
ALEKSANDRA AUGUSTA DO NASCIMENTO, JOELDER GOMES EVANGELISTA, LUCINEA GOMES SANTOS E ISRAEL DE JESUS SAMOEL
irresignados com a sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara Única da Comarca de Baixo Guandu, que atendendo da decisão soberana dos jurados julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a apelante
ALEKSANDRA AUGUSTA DO NASCIMENTO
ao cumprimento da pena total de
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, por infringir o artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c § 1º, do Código Penal;
JOELDER GOMES EVANGELISTA
e
LUCINEA GOMES SANTOS
ao cumprimento da pena total de
22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (dias) de reclusão
, por infringir o artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal e, por fim, condenando o apelante
ISRAEL DE JESUS SAMOEL
ao cumprimento da pena total de
26 (vinte e seis) anos, 03 (três) meses e 12 dias de reclusão,
por infringir o artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

De acordo com a denúncia, no dia
27 de dezembro de 2015
, por volta das 22h40, na Rua Quintino Bocaiuva, n. 09, Bairro Mauá, na Comarca de Baixo Guandu, JOELDER GOMES EVANGELISTA, ISRAEL DE JESUS SAMOEL, LEONARDO CAETANO CORDEIRO, CHARLES TONNES, ALEKSANDRA AUGUSTA DO NASCIMENTO NUNES e LUCINEIA GOMES SANTOS, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si e por motivo fútil que, por sua sede e lesão, foram a causa eficiente da morte da vítima FABIANO CLAUDIO FELIPE, conforme laudo cadavérico de fls. 26/30.

Ainda conforme a denúncia:

"[...] segundo se apurou, os denunciados Joelder Gomes Evangelista e seu primo Israel de Jesus Samoel, de posse de dois revólveres, sendo um de calibre .38 e outro de calibre .22, desferiram diversos disparos contra a vítima FABIANO CLAUDIO FELIPE, quando este chegava a sua residência.

Consta nos autos que o crime teria sido motivado primeiramente pelo insistente induzimento e instigação da ex-companheira da vitima, a acusada Aleksandra Augusta do Nascimento Nunes, vulgo "Sandra", a qual ha alguns meses prometia dar o veículo pertencente a vitima, bem como os valores referentes ao acerto de contas da empresa em que a vitima trabalhava, para quem assassinasse seu companheiro. Observa-se que Aleksandra, por diversas vezes teria oferecido a empreitada para seus vizinhos, sendo que, conforme testemunhas, agia como uma espécie de instigadora de desentendimentos entre estes e a vitima, vislumbrando assim possibilidade de se ver livre de seu ex-companheiro, com quem tinha graves problemas conjugais.

Verificou-se ainda que, após as insistentes investidas da denunciada Aleksandra, a denunciada Lucineia Gomes Santos teria instigado o cometimento do crime por parte de seu filho Joelder, suscitando que seu sobrinho Israel, o qual seria foragido da justiça desde o ano de 2010, também tomasse parte na execução do fato [...]"

Ao fim da instrução, tendo sido pronunciados e então condenados pelo Tribunal do Júri, os apelantes vêm nesta instância, apresentar suas irresignações recursais, às quais passo a analisar a seguir.

I – Do Recurso de ALEKSANDRA AUGUSTA DO NASCIMENTO

Em suas razões, a apelante pleiteia pelo reconhecimento de nulidade da sentença sob a alegação de que, como houve o reconhecimento do homicídio na modalidade privilegiada pelo Conselho de Sentença, a votação dos quesitos inerentes às qualificadoras subjetivas tornar-se-ia prejudicada, o que não ocorreu na espécie, motivo pelo qual pugna por um novo julgamento.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base aplicada, sob a justificativa de que foi exasperada sem fundamentação idônea.

Com razão parcial a recorrente.

Compulsando os autos (
folhas
880-882v
), verifica-se que os jurados foram questionados, de modo que responderam afirmativamente para os dois primeiros quesitos, referentes, respectivamente, à
materialidade
e
autoria
do crime, confirmando, assim, que a recorrente teria concorrido para o fato delituoso. Na sequência, responderam também positivamente aos quesitos referentes à
causa de diminuição de pena

“por relevante valor moral”
(quesito 4), assim como no tocante às
qualificadoras “promessa de recompensa”
(quesito 5) e
“emboscada”
(quesito 7).

Portanto, da apuração dos quesitos infere-se que a apelante teve reconhecida em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §1º, do art. 121 CP, a saber, o chamado “homicídio privilegiado”, ao passo que em seu desfavor, teve reconhecidas as qualificadoras “promessa de recompensa” e “emboscada”.

De acordo com a jurisprudência assente no STJ e STF, “não existe incompatibilidade entre o privilégio previsto no §1º do art. 121 do Código Penal e as circunstâncias qualificadoras previstas no §2º do mesmo dispositivo legal,
desde que estas não sejam de caráter subjetivo
”.

Observe-se que a qualificadora “promessa de recompensa” prevista no art. 121, §2º, I do CP é entendida como circunstância elementar e é uma das formas especificadas pelo legislador para exemplificar a torpeza. Trata-se, portanto, de qualificadora de
caráter subjetivo
. Nesse sentido, no caso dos autos, o reconhecimento do “privilégio”(artigo 121, §1º do CP), também notadamente de caráter subjetivo, resta
incompatível com a referida qualificadora uma vez que possuem a mesma natureza
.

Portanto, nesse ponto, com razão a recorrente.

Entretanto, em que pese a defesa técnica se insurgir pleiteando a nulidade do julgamento em razão da incompatibilidade na votação dos citados quesitos, entendo que a situação ora retratada
não é caso de nulidade absoluta
. Isto porque, a exclusão da qualificadora do artigo 121, §2º, I, do CP, como no caso dos autos, teria repercussão apenas na dosimetria da pena.

Desse modo, conforme pontuado pelo
Parquet
, tratando-se de matéria afeta ao juiz togado (CPP, art. 492, inciso I), o Tribunal
ad quem
pode modificar o
quantum
de pena aplicado à recorrente sem que isso importe em violação à soberania dos veredictos, consoante expressa previsão legal do artigo 593 do CPP:

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I – (...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;

b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

§ 1º Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação. (Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

§ 2º Interposta a apelação com fundamento no III, c, deste artigo, o tribunal ad quem, se Ihe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. (Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

Dito isso, passo então à análise e adequação da
dosimetria da pena, que foi um ponto destacado, inclusive, em sede de memoriais.

No que se refere à pena-base aplicada à apelante, observo que quando da fixação da pena-base, e prejudicada a qualificadora da futilidade, o douto magistrado
a quo
exasperou a pena-base tendo como parâmetro aquela cominada para o homicídio qualificado pela torpeza (
promessa de recompen
sa) e desvalorou 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam,
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, o que resultou na pena-base de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Conforme anteriormente exposto, no caso dos autos, o reconhecimento do “
privilégio
” (artigo 121, §1º do CP) de caráter subjetivo gera
incompatibilidade com a qualificadora
da torpeza “promessa de recompensa
” prevista no art. 121, §2º, I do CP, vez que possuem a mesma natureza, sendo portanto necessário fazer o decote para uma correta adequação.

Deste modo, como a
qualificadora “emboscada”,
de natureza objetiva, prevista no art. 121, §2º, IV do CP, foi
reconhecida pelo Conselho de Sentença,
passo a considerá-la para fins de apuração da 1ª fase da dosimetria da pena, tomando como base a pena em abstrato que a ela corresponde, qual seja:12 a 30 anos.

No tocante à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, aduz a defesa técnica que o desvalor empregado na “
culpabilidade
” pelo magistrado
a quo
é inidôneo, sob o argumento de que é “
incoerente o julgador de piso estabelecer se tratar de conduta de “elevada reprovabilidade”.
Isso porque, [ao seu ver] o elemento culpabilidade já integra a teoria do crime, e que “
a possibilidade de aplicação da sanção penal, demanda realização de conduta típica, ilícita e culpável
” (fl. 07, id
5699685
).

No entanto, sabe-se que a culpabilidade do art. 59 do CP é inerente ao grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu e serve para assegurar a individualização da pena, não se confundindo com aquela inerente à teoria do crime.

Assim, para fins de individualização da pena,
“a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade”
. (AgRg no HC n. 879.760/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024).

Portanto, a fundamentação utilizada para negativar a circunstância da
culpabilidade
é idônea, uma vez que aborda os elementos exorbitantes da conduta da ré, qual seja, a meticulosa premeditação do crime e a alta quantidade de disparos efetuados contra a vítima, o que, conforme justificado pelo magistrado
a quo,
“indica a elevada intensidade do dolo e maior desvalor da conduta”.

Quanto à vetorial
circunstancias do crime,
vê-se que de igual forma, foram valoradas de maneira devidamente fundamentada, levando-se em consideração a dinâmica do crime, onde os agentes invadiram a residência da vítima, sob momento de intensa chuva e em local com pouco movimento e baixa luminosidade, além da utilização de ao menos 2 armas de fogo para assegurar a execução do crime e favorecer a empreitada criminosa.

No que tange ao
quantum
aplicado em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, a
jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador
na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria,
sem a fixação de critério aritmético
que se baseie apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ainda conforme precedentes da Corte Superior, “
de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade”
(AgRg no HC n. 729.305/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Nesse mesmo sentido, colaciono recente julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORAS REMANESCENTES. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO PERANTE OS JURADOS OU DE DEBATES ORAIS SOBRE A ATENUANTE PELA DEFESA TÉCNICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença, uma delas indicou o tipo qualificado e as remanescentes foram utilizadas para exasperar a pena-base. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, razão pela qual inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada. Precedentes.

2
. Em se tratando de pena-base o art. 59 do CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
. No caso dos autos, o valor fracionário adotado para aumento da pena-base está alicerçado na análise objetiva promovida pelas instâncias ordinárias, lastreada em elementos concretos a respeito do fato criminoso e da elevada reprovabilidade da conduta, exteriorizada no modus operandi empregado para a prática do crime que denotou gravidade acima do normal.

3. [...] 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 846.844/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Mostra-se legítimo, então, o aumento da pena-base pelas vetoriais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, na medida em que fundamentadas em elementos que extrapolam o tipo penal imputado, demonstrando, assim, especial reprovabilidade da conduta. Assim, entendo que no caso dos autos, o
quantum
aplicado pelo magistrado
a quo
observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessário e suficiente à reprovação da conduta.

Concluindo então a
1ª Fase
da dosimetria, tomando por base a forma qualificada do crime (art.121, §2º, IV), reconhecida pelo Conselho de Sentença, bem como as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
mantenho o
quantum
de exasperação aplicado na origem para fixar
a pena-base da apelante em 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Na
2ª Fase
, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual, converto a pena-base em
intermediária
.

Na
3ª Fase,
considerando a forma privilegiada do crime, reconhecida pelo Conselho de Sentença,
aplico a causa de diminuição de pena prevista no art.121, §1º do CP,

na fração de 1/3
, vez que a justificativa utilizada pelo juiz sentenciante para modular o
quantum
da fração desta minorante é
inidônea
.

Isto porque, na linha da jurisprudência do STJ, a escolha do
quantum
da minorante relativa ao privilégio

“deve se basear nas circunstâncias
concretas

evidenciadas nos autos

considerando

'os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado,
ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima”.

Na espécie, o magistrado
a quo
utilizou como justificativa da sua decisão que:

“[...] apesar do valor moral que impeliu a acusada, o crime praticado por ela foi duplamente qualificado e envolveu toda uma trama com vários participantes (...) além de não constar dos autos qualquer providência legal eventualmente adotada para cessar as supostas agressões e ameaças que alegou sofrer da vítima, nem mesmo para denunciar o suposto estupro que ela alegou a que a vítima praticou contra sua filha (enteada da vítima), partindo-se diretamente para o homicídio [...]” (
folhas 884/885-v
)

Assim, percebe-se que o magistrado de origem não apontou nenhum elemento concreto dos autos que evidenciasse a impossibilidade de aplicação da fração máxima de 1/3,
sendo necessário, portanto, fazer o reparo
, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Por fim, por não haver outras causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas,
fixo a
pena definitiva
de
ALEKSANDRA AUGUSTA DO NASCIMENTO

em 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

II – Dos Recursos de ISRAEL SAMOEL DE JESUS, JOELDER GOMES EVANGELISTA e LUCINEA GOMES DOS SANTOS

Preambularmente, insurge-se o apelante ISRAEL pleiteando a
anulação do julgamento
, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, já que, segundo aduz, a decisão pela condenação teve como base a prova obtida por meio de interceptação telefônica, - prova esta que, supostamente, não foi submetida a realização de contraditório.

Ainda sustenta o apelante ISRAEL que não houve individualização de sua conduta nos autos, e em razão disso, pleiteia o reconhecimento da inépcia da denúncia.

Sem razão o apelante.

De início esclareço que conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa, tornando
preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada
.

Resta preclusa, portanto, a análise acerca da inépcia da denúncia suscitada.

Quanto ao pedido do apelante ISRAEL pelo reconhecimento da
nulidade da interceptação telefônica
em razão de suposta violação ao contraditório,
este também não merece prosperar.

Em suma, a defesa técnica do apelante argumenta que não foi oportunizada a realização de contraprova da interceptação telefônica, e ante a suposta nulidade da prova obtida, não restaria provas robustas que viesse a ensejar a sua condenação.
Entretanto, razão não o assiste.

A violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório pressupõe a injustificada resistência a que as partes, no momento processual adequado, apresentem provas para o esclarecimento da verdade dos fatos ou que as impeça de responder às alegações da parte adversa, em clara violação do princípio da dialeticidade.

Compulsando os autos, verifico que durante toda a tramitação processual foi possibilitada ao apelante a produção de provas, sendo o mesmo intimado de todos os atos processuais realizados, de forma que a defesa técnica teve oportunidades de manifestação para exercer a ampla defesa e o contraditório, previstos constitucionalmente.

Ademais, quanto à alegação feita em sede de memoriais de que a interceptação telefônica não cumpre os requisitos mínimos referentes à sua legalidade, destaco que, conforme relatório conclusivo de inquérito policial (folhas 145/157), a diligência supracitada foi devidamente autorizada, mediante decisão judicial colacionada aos autos, de modo que não há que se falar em nulidade.

Não obstante, a expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF, “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Contudo, diferentemente do alegado, há provas capazes de sustentar a tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença em
relação a todos os acusados
, quais sejam:
ALEKSANDRA AUGUSTA DO NASCIMENTO,

ISRAEL SAMOEL DE JESUS, JOELDER GOMES EVANGELISTA e LUCINEA GOMES DOS SANTOS.

A
autoria
e
materialidade
do crime restaram comprovadas através do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 26/30 do Inquérito Policial), do Relatório final de Atividades de Interceptações Telefônicas, do Inquérito Policial n° 284/2015, e das demais provas carreadas nos autos.

Na oportunidade, cito o depoimento da testemunha
Dr. Deverly Pereira Junior, Delegado de Polícia
, (fl. 283) em juízo, que de forma minuciosa esclareceu como os fatos ocorreram, as condutas perpetradas por cada acusado, bem como os motivos que ensejaram a prática do delito em comento, conforme e apurou nas investigações:

( ... ) que todos os indiciados tomaram parte direta na empreitada criminosa, a acusada ALEKSANDRA, vulgo "Sandra" tinha problemas com a vítima; que ALEKSANDRA mantinha um relacionamento com o irmão do acusado JOELDER, o Joel; que depois do crime, ALEKSANDRA chegou a morar corn Joel, depois se separaram, inclusive ha um procedimento na forma da lei 11.340, referente a eles, dias após o crime; que essa era urn das suspeitas da vitima FABJANO, e um dos motivos pelos quais a vitima tinha desavenças tanto com a esposa ALEKSANDRA quanto com os vizinhos, familiares dos acusados;

(...) que o crime foi praticado por urna conjugação de motivos, primeiro os problemas conjugais gue a vítima tinha com a companheira, e a vontade de se separar por parte dela, mas como a vítima era agressiva a acusada tinha medo de se separar; outro motivo era a intenção gue a acusada tinha de se separar para ficar com Joel, irmão de JOELDER, somada as desavenças da vítima com os vizinhos e acusados; que se apurou que esses três fatores conjugados levaram a trama do crime (...)"

( ... ) que ISRAEL era foragido quando cometeu o crime, sendo preso em . Guriri; que em relação ao acusado ISRAEL ha evidências nos áudios da interceptação telefônica e pela análise do celular que ele utilizava na época do crime; que se observou que ele saiu da localidade onde habitualmente residia, em Itueta-MG, veio para Baixo-Guandu e encontrou-se com JOELDER; que após o cometimento do crime ISRAEL e JOELDER foram para São Roque do Canaã/ES, onde ficaram naquela noite;

( ... ) que as armas não foram apreendidas, mas identificou-se que pertenciam ao acusado CHARLES, sendo um dos responsáveis por ter ocultado ISRAEL pelo tempo em que ficou foragido; que as armas utilizadas no crime pertenciam a CHARLES e retornaram a sua propriedade depois do homicídio; que no interrogatório em que LEONARDO confessa parcialmente o crime, ele alega que as armas foram arremessadas no Rio Doce, por isso não foram apreendidas; que a suspeita é que as armas novamente foram mantidas na posse de CHARLES;

( ... ) que a vitima tinha um desentendimento genérico com a companheira e todos os vizinhos, o qual originava-se pela esposa da vítima e a amizade que ela tinha com os vizinhos e acusados; que em determinada ocasião em que houve um desentendimento entre a vitrina a sua companheira, ALEKSANDRA, a policia militar foi acionada, mas a acusada não quis dar prosseguimento, e Fabiano acusou a LUCINEIA e a família de!a de ter acionado a polícia para ir ao local; que esse foi o entrevero maior entre eles [...]”

Corroborando com os apontamentos esposados acima, tem-se o depoimento da testemunha
Maria Clara Candida Tomaz Langamer,
que atestou o relacionamento conjugal conturbado que havia entre a vítima e a acusada ALEKSANDRA, bem como os conflitos existentes com os demais acusados:

(...) que a declarante tornou conhecimento que ALEKSANDRA estava levando café para Joel Evangelista, irmão de Silvestre, e Atos Dorningos . (...) que FABIANO teria tornado conhecirnento de tat fato e brigado corn sua companheira ALEKSANDRA proibindo ela ou sua filha de levar café para eles, ou ate mesmo de conversar corn eles. (...) que no domingo dia 06 de dezembro de 2015, LUCINEIA chamou a declarante, pois estava acontecendo uma briga feia entre FABIANO e ALEKSANDRA; que nesse dia LUCINEIA teria charnado a poilcia; (...) que nesse dia, a declarante pode ouvir que ALEKSANDRA chamava FABIANO de estuprador e assassino, enquanto ele a chamava de "vagabunda"; que se recorda perfeitarnente dessa ocasião; (...) que no dia 06 de dezembro de 2015 FABIANO teria desconfiado que foi LUCINEJA que teria chamado a polIcia para ir ate o local (.. ) que LUCINEIA teria ido ate a residência de ALEKSANDRA durante a briga e teria dito a ela que qualquer problerna poderia chamá-la, ocasião em que FABIANO ficou irritado e bateu o portao na cara de LUCINEIA; (...) que quando chegou na casa de LUCINEIA, seu excompanheiro de nome LEONARDO mostrou para declarante urn facão que havia pegado e colocado providencialmente no muro em local de . fácil acesso, uma vez que teria ficado rnuito irritado corn a conduta de FABIANO para corn LUCINEIA e também a suspeita de que ele estaria abusando sexualmente da filha de ALEKSANDRA; (...) que no dia 25 de dezembro a declarante escutou urna nova briga entre FABIANO e ALEKSANDRA e que inclusive ouviu barulho de faca sendo amolada; ( ... ) que cerca de vinte minutos após ouvir os disparos, foi charnado por LUCINEIA que lhe disse que haviarn rnatado FABIANO na entrada da residência dele; ( ... ) que LEONARDO, companheiro de LUCINEIA, o qual trabalha corn vigilante da prefeitura também estava no local, fato que chamou atençao da declarante, pois ele estava de serviço naquela noite; ( ... ) que ALEKSANDRA contava coisas muito ruins de FABIANO, que ele era estuprador, que ele tinha ganhado eta no jogo de baralho, por isso ALEKSANDRA estava com ele, pois não podia fugir pois ele iria matar ela; (...) que conhecia JOELDER, que ele morava em São Roque, mas vinha corn muita frequencia em Baixo Guandu; (...)

Leonardo Caetano Cordeiro
, também acusado do crime, e ex-companheiro da apelante Lucineia Gomes Santos, em seu interrogatório (fls. 124 a 127)
confessou a prática delitiva,
esclarecendo que após combinarem a prática do crime,
todos os que se encontravam no interior da residência (ele, Joel, Silvestre e Lucineia) sabiam do crime que seria cometido.
Esclareceu ainda que no dia dos fatos, Joelder e Israel aguardaram a chegada da vítima do outro lado da via püblica em frente as residências vizinhas.

Corroborando a confissão do acusado Leonardo e as demais declarações prestadas, estão as
transcrições das interceptações telefônicas

que demonstram os diálogos entre os envolvidos.
Através da interceptação foi possível identificar conversas relacionadas à compra/venda de arma de fogo, da preocupação entre os acusados após o crime com as intimações que estavam sendo feitas para esclarecimentos na Delegacia de Polícia, sendo possível ainda identificar o receio entre os demais acusados de que LEONARDO pudesse entregá-los (o que de fato veio a acontecer, uma vez que este, ao ser ouvido na esfera policial, confessou a participação no crime,
entregando todos os envolvidos e detalhando a ação de cada um).

Ainda por meio da comunicação interceptada entre os denunciados Charles e Joelder, também foi evidenciado que o primeiro realizou o empréstimo das armas para Leonardo sabendo que seriam utilizadas no assassinato de Fabiano Cláudio Felipe, que na época, era vizinho de seus sobrinhos e cunhado, corroborando assim, as alegações e a confissão de Leonardo.

Dessa forma, resta evidente que o veredicto não se revela manifestamente contrário à prova dos autos. Os jurados analisaram todo o conjunto probatório e o confrontou com o interrogatório dos acusados e com os demais depoimentos das testemunhas, bem como analisaram as versões apresentadas pelas defesas técnicas dos acusados e demais documentos constantes dos autos.

Portanto, cabia ao Conselho de Sentença, dentro do sistema da íntima convicção, considerar todos esses aspectos, os quais, correlacionados com as provas mencionadas, permitiram a solução alcançada. Competia apenas aos jurados definirem se as provas eram suficientes ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, afastando a tese defensiva.

Observe que no que concerne à previsão de anulação da decisão dos jurados quando manifestamente contrária à prova dos autos, o advérbio de modo “manifestamente” possui significado de
“claramente”, “incontestavelmente
”. Ou seja,
para ser desconsiderada determinada versão acolhida, esta deverá estar totalmente divorciada da prova;
caso contrário,

haveria afronta à garantia da soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB.

Em suma, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, é que caberá a anulação pelo reconhecimento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos,
não sendo admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária dos apelantes.

Assim, inexistindo motivos que justifiquem a reforma da sentença quanto à autoria delitiva, passo a analisar a dosimetria das penas dos apelantes.

II. I –
DA DOSIMETRIA DA PENA DE

ISRAEL SAMOEL DE JESUS

Requer o apelante o redimensionamento da pena-base para fixação no mínimo legal, sob o argumento de que fora exasperada sem justificativa idônea.

Sem razão o apelante.

Ao analisar a sentença, verifico que o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
19 (dezenove) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, tendo considerado a
forma

qualificada
(promessa de recompensa) e as circunstâncias judiciais da

culpabilidade, maus antecedentes
e
circunstâncias do crime
, como desfavoráveis.

Sabe-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória.

Na espécie, verifico que a

análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP ocorreu de forma
motivada
pelo magistrado, havendo fundamentação concreta para justificar a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

Em que pese as razões expostas pelo apelante, a
culpabilidade
do art. 59 do CP é inerente ao grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu e serve para assegurar a individualização da pena, não se confundindo com aquela inerente à teoria do crime.

Portanto, a fundamentação utilizada para negativar a circunstância da
culpabilidade
é idônea, uma vez que aborda os elementos exorbitantes da conduta do apelante, conforme foi justificado pelo magistrado
a quo,
indicando a elevada intensidade do dolo e maior desvalor da conduta.

O apelante ainda teve valorada a circunstância relativa aos
maus antecedentes
, eis que foi condenado pela prática de tráfico de drogas, consoante sentença condenatória definitiva proferida nos autos nº 0022994-30.2010.8.08.0048, transitada em julgado para a Defesa em 04/10/2017.

Quanto à vetorial
circunstancias do crime,
vê-se que de igual forma, foram valoradas de maneira devidamente fundamentada, levando-se em consideração a dinâmica do crime, onde os agentes invadiram a residência da vítima, sob momento de intensa chuva e em local com pouco movimento e baixa luminosidade, além da utilização de ao menos 2 armas de fogo para assegurar a execução do crime e favorecer a empreitada criminosa.

Destaco que, conforme precedentes assentes no STJ, “
a utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus em uma
análise conjunta das circunstâncias judiciais
,
não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados”.
(HC 359.152/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 18/8/2017). No mesmo sentido: (AgRg no HC n. 729.305/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Mostra-se legítimo, então, o aumento da pena-base pelas vetoriais da culpabilidade, maus antecedentes e das circunstâncias do crime, na medida em que fundamentadas em elementos que extrapolam o tipo penal imputado, demonstrando, assim, especial reprovabilidade da conduta
.

Não há que se falar, portanto, em ausência de fundamentação que possa justificar o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
razão pela qual mantenho a pena-base aplicada pelo magistrado a quo.

Na segunda fase,
não há atenuantes a serem consideradas, porém

incide as agravantes previstas no art. 61, II, "a" e 'c" (motivo fútil e mediante emboscada), reconhecidas pelo conselho de sentença, razão pela qual a pena foi aumentada em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, resultando na pena intermediária de
26 (vinte e seis) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Na
terceira fase
, por não haver causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, fixou-se a pena intermediária como
definitiva
, resultando na pena final de
26 (vinte e seis) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Assim, ante ao exposto, entendo que a pena aplicada ao apelante ocorreu de maneira fundamentada, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada, necessária e suficiente à reprovação da conduta, não havendo razão para reparos.

II. II -
DA DOSIMETRIA DA PENA DE

JOELDER GOMES EVANGELISTA

Requer o apelante o redimensionamento da pena-base para fixação no mínimo legal, sob o argumento de que fora exasperada sem justificativa idônea.

Sem razão o apelante.

Ao analisar a sentença, verifico que o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, tendo considerado a
forma

qualificada
(promessa de recompensa) e as circunstâncias judiciais da

culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, como desfavoráveis.

Verifico que a

análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP ocorreu de forma
motivada
pelo magistrado, havendo fundamentação concreta para justificar a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, onde exerceu sua discricionariedade para a fixação da pena-base, mediante fundamentação idônea e satisfatória.

Além disso, de acordo com entendimento da jurisprudência do STJ, o fato de ter sido utilizada a mesma fundamentação “não tem o condão de macular a dosimetria, pela apontada violação ao princípio da individualização da pena, por se tratar de crimes cometidos sob as mesmas circunstâncias”. (AgRg no REsp n. 1874995/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)" (AgRg no HC n. 674.909/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 15/02/2022).

Evitando me prolongar em repetições desnecessárias, posto que já amplamente justificado anteriormente, entendo que mostra-se legítimo o aumento da pena-base do apelante pelas vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, na medida em que fundamentadas em elementos que extrapolam o tipo penal imputado, conforme considerações já feitas, demonstrando, assim, especial reprovabilidade da conduta
, razão pela qual não merece reparos.

Na segunda fase,
sem atenuantes a serem consideradas, porém

incidiram as agravantes previstas no art. 61, II, "a" e 'c" (motivo fútil e mediante emboscada), reconhecidas pelo conselho de sentença, razão pela qual a pena foi aumentada em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, resultando na pena intermediária de
22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Na
terceira fase
, por não haver causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, fixou-se a pena intermediária como
definitiva
, resultando na pena fina de
22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Assim, ante ao exposto, entendo que a pena aplicada pelo magistrado a quo, ocorreu de maneira fundamentada, atendendo devidamente todas as finalidades a que se propõe, não havendo motivo para qualquer alteração no
quantum
fixado.

II. III -
DA DOSIMETRIA DA PENA DE

LUCINEA GOMES DOS SANTOS.

A apelante também se insurge pelo redimensionamento da pena-base para fixação no mínimo legal, sob o argumento de que fora exasperada sem justificativa idônea.

Razão não lhe assiste.

Ao analisar a sentença, observo que o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, tendo considerado a
forma

qualificada
(promessa de recompensa) e as circunstâncias judiciais da

culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, como desfavoráveis, conforme reconheceu o Conselho de Sentença.

Quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, entendo que ocorreu de forma
motivada
pelo magistrado, havendo fundamentação concreta para justificar a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, onde exerceu sua discricionariedade para a fixação da pena-base, mediante fundamentação idônea e satisfatória.

Reforço que, conforme precedentes assentes no STJ, “
a utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus em uma
análise conjunta das circunstâncias judiciais
,
não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados”.
(AgRg no HC n. 729.305/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Assim, entendo que mostra-se legítimo o aumento da pena-base pelas vetoriais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, na medida em que fundamentadas em elementos que extrapolam o tipo penal imputado, conforme considerações já feitas, que demonstram especial reprovabilidade da conduta
, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Na segunda fase,
sem atenuantes a serem consideradas, incidiram apenas as agravantes previstas no art. 61, II, "a" e 'c" (motivo fútil e mediante emboscada), reconhecidas pelo conselho de sentença, razão pela qual a pena da apelante foi aumentada em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, resultando na pena intermediária de
22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Na
terceira fase
, por não haver causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, fixou-se a pena intermediária como
definitiva
, resultando na pena final de
22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Assim, entendo que a pena aplicada à apelante pelo magistrado
a quo
, ocorreu de forma devidamente fundamentada, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada, necessária e suficiente à reprovação da conduta.

Por todo o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de

ALEKSANDRA AUGUSTA DO NASCIMENTO, e NEGO PROVIMENTO
aos recursos de

ISRAEL SAMOEL DE JESUS, JOELDER GOMES EVANGELISTA e LUCINEA GOMES DOS SANTOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso de Aleksandra e negar provimento aos recursos de Israle, Joelder e Lucinea.